Tribunal: TJES
Processo: 0000064-16.2022.8.08.0042
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000064-16.2022.8.08.0042

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PAULO SERGIO DELFINO CUSTODIO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0000064-16.2022.8.08.0042

RECORRENTE:
PAULO SÉRGIO DELFINO CUSTÓDIO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KI
F
FER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
DECISÃO DE PRONÚNCIA –
AUSÊNCIA DE MÍDIA NÃO VERIFICADA – DEGRAVAÇÕES NOS AUTOS – INTEGRALIDADE DOS ARQUIVOS – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STF -
REQUISITOS –
JUSTA CAUSA – CRIME DE HOMICÍDIO – INTENSA GUERRA DE TRÁFICO NA REGIÃO – PREVISÃO NORMATIVA DA LEI DE ESCUTA TELEFÔNICA – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – ANÁLISE COERENTE AOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – PRECEDENTES DO STJ – MANUTENÇÃO DA PROVA – DIÁLOGO NOS AUTOS – VIOLAÇÃO DO PRAZO – INEXISTÊNCIA – COERÊNCIA DAS DATAS E DOS ALVARÁS DE DETERMINAÇÃO – MÉRITO
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PROVA NOS AUTOS – IN DUBIO PRO SOCIETAT –
PRESENÇA DOS REQUISITOS MÍNIMOS A SUA MANUTENÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Houve o respeito ao devido processo legal, bem como a ampla defesa, possuindo os autos as degravações telefônicas pertinente aos atos dos envolvidos, sendo suficiente, conforme entendimento do STF, a parte que dá sustentação a denúncia, sendo desnecessária a juntada da íntegra dos diálogos;

2.
A presença da justa causa para a realização da prova, através de escutas telefônicas, extrai-se dos autos no que é pertinente ao delito de homicídio, sendo considerado pretérito envolvimento com relação a crime de drogas, o que implica em considerar respeitados os parâmetros da Lei 9.296/96;

3. Conforme definiu o STJ sobre a suposta quebra da cadeia de custódia:
Mostra-se mais adequada a posição que sustenta que as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável.
[...]
HC 653.515. Não vislumbrando patente nulidade, mantêm-se hígida a prova apresentada.

4. Conforme datas acostadas ao feito, relativas aos diálogos constantes nos autos, restou respeitado os prazos legais que, conforme entendimento das cortes superiores, tem início com o recebimento da ordem judicial pela operadora de telefonia.

5.

Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o tema:
" Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor " (STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)

6
.
As provas acostadas, pertinentes a materialidade do delito, demonstram
o

homicídio perpetrad
o
, não sendo acolhida a tese
ilegalidade das provas apresentadas
.

7
.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
SEGUNDA C
Â
MARA CRIMINAL
, à unanimidade,
POR
CONHECER
DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0000064-16.2022.8.08.0042

RECORRENTE:
PAULO SÉRGIO DELFINO CUSTÓDIO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KI
F
FER

VOTO

Conforme consta no relatório, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
PAULO SÉRIO DELFINO CUSTÓDIO
, com fundamento no art. 581, IV, do Código de Processo Penal, eis que a decisão de fls.
293/294
pronunciou o recorrente nos termos do artigo art. 121, §2º, I e IV, na forma do art.29 do Código Penal

Aduz o recorrente (fls.
298/319
) em síntese,
que
as provas das interceptações telefônicas devem ser anuladas
; a impronúncia do acusado por ausência dos indícios mínimos de autoria e materialidade, realização de prova pericial quanto a voz dos interlocutores.

Contrarrazões
apresentadas pelo desprover do recurso,
conforme fls.
323/329
.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso, nos termos do evento de número
7799690
.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso não deve ser acolhido
a despeito do esforço argumentativo exposto pel
a defesa
.

Quanto a juntada das mídias (degravações telefônicas), bem como acesso às mesmas, entendo que a suposta nulidade não merece prosperar, já que as provas foram acostadas ao feito, conforme pude verificar no que é pertinente aos arquivos de mídia que estão colacionados.

Assim, respeitado o contraditório, bem como a ampla defesa, pude observar que, nas razões do presente recurso, mais precisamente às fls. 314 e seguintes, foram transcritos inúmeros diálogos pela própria defesa.

Ademais, o STF tem posição pacífica e reiterada no sentido de não ser imprescindível a transcrição integral dos diálogos travados, sendo suficiente a presença de excertos que subsidiaram a denúncia. Neste sentido:

Ao interpretar o disposto no art. 6º, § 1º, da Lei n. 9.296/1996, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Inq n. 3.693/PA (DJe 30/10/2014), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia,
decidiu ser prescindível a transcrição integral dos diálogos obtidos por meio de interceptação telefônica, bastando que haja a transcrição do que seja relevante para o esclarecimento dos fatos e que seja disponibilizada às partes cópia integral das interceptações colhidas, de modo que possam elas exercer plenamente o seu direito constitucional à ampla defesa
.

[...]
(HC n. 573.166/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

A despeito da invocada nulidade da prova diante da ausência de justa causa para a deflagração das escutas, entendo que a redação da Lei 9.296/96, em seu artigo 2º que dispõe:

Art. 2° Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:

I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal;

II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;

III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.

Extraio dos autos que o delito em apuração é doloso contra a vida e a prova não poderia ser feita por outros meios, já que, conforme afirma a defesa:

Fls. 310 - Inicialmente, cumpre ressaltar que não há testemunhas oculares do crime em questão.
Logo, o único suposto indício de autoria recai sobre as interceptações telefônicas.

Ora a própria defesa afirma que os indícios somente vieram a tona após as escutas telefônicas, o que respalda a medida adotada pelo magistrado singular, não havendo amparo ao pleito de nulidade, posto que a decisão, embora sucinta, analisou a temática, a necessidade e o deferimento da prova.

No que delimita a defesa a ausência de liame a provocar a interceptação telefônica no âmbito do recorrente, entendo por transcrever as contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau ao afirmar, sobre as inúmeras operações que se desenvolviam que:

Apurava-se nesta Comarca, por intermédio das operações "Ameaça profunda", a prática de tráfico de substâncias entorpecentes nesta Comarca, tendo como um dos suspeitos o recorrente, senhor FAULO SÉRGIO, vulgo "PEIXINHO". Portanto, consta presente a justa causa para o início das interceptações telefônicas que culminaram na presente demanda o fato do recorrente ser suspeito de fomentar o tráfico de drogas neste Município, mediante informações colhidas pelos órgãos de segurança pública. Ademais, cumpre trazer a estes autos que no processo n° 0000009- 5.2022.8.08.0042, o qual apurava os fatos acima mencionados, em que fora proferida sentença condenatória em desfavor do recorrente. Desse modo, o presente feito originou-se da interceptação de um diálogo devidamente autorizado em que o recorrente teria sido o mandante do homicídio da vítima Jeferson Alex Rossi Santiago, tendo por executor, o menor à época dos fatos Gabriel da Silva, vulgo "GASPAR".

E quanto a quebra da cadeia de custódia, melhor sorte não socorre a defesa quanto as alegações formuladas, posto que, conforme entendimento do STJ nos autos do HC 653.515:

[...] Se é certo que, por um lado, o legislador trouxe, nos arts. 158-A a 158-F do CPP, determinações extremamente detalhadas de como se deve preservar a cadeia de custódia da prova, também é certo que, por outro, quedou-se silente em relação aos critérios objetivos para definir quando ocorre a quebra da cadeia de custódia e quais as consequências jurídicas, para o processo penal, dessa quebra ou do descumprimento de um desses dispositivos legais. No âmbito da doutrina, as soluções apresentadas são as mais diversas. 6. 7. Mostra-se mais adequada a posição que sustenta que as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável.
[...]

Neste sentido, entendo que a alegação da defesa, destituída de provas da invalidade da prova, não merecer ser acolhida, mantendo-se a íntegra das gravações nos autos, principalmente no que concerne a alegação de suposta irregularidade pela gravação fora do prazo.

É que, como bem salientado pela Procuradoria de Justiça:

Quanto a alegação de que as interceptações telefônicas captadas no dia 04/12/2021 foram realizadas fora do prazo autorizado, igualmente neste ponto não assiste razão os argumentos de defesa, pois é sabido que a contagem do prazo se inicia na data em que a operadora recebe o alvará e não no dia do deferimento do pedido de prorrogação. Nota-se dos autos que a decisão que autorizou as interceptações telefônicas foi proferida no dia 18/11/2021 (fls. 263/265), mas somente veio a surtir efeitos práticos a partir do dia 20/11/2021, finalizando em 04/12/2021.

Como se depreende, foi respeitado o prazo estabelecido no artigo 10, do Código Penal, de modo que as conversas interceptadas neste último dia do prazo são legais, sendo aptas, portanto, como meio de idôneo de prova.

Neste sentido o entendimento do STF,
a contrario sensu:

[...] Consoante jurisprudência consolidada nesta Superior Instância, o prazo de 15 dias autorizado para a interceptação telefônica inicia-se com a efetivação da medida, tendo por parâmetro de contagem o art. 10 do Código Penal por envolver a restrição de uma garantia constitucional. Verificando-se a existência de captação de áudio fora do período autorizado, por certo que nula é a prova colhida, devendo ser extraída dos autos da ação penal. [...](STJ - RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS RHC 63005 DF 2015/0205444-4 (STJ); data de publicação: 01/02/2016).

Desta forma, sendo respeitados os prazos normativos, pela apresentação dos alvarás de liberação para escuta telefônica, entendo, como já dito, por rejeitar a alegação de nulidade.

A materialidade está presente conforme laudo pericial de fls.
107/110 e laudo de exame de local de homicídio fls. 26/37
.

Resta, portanto, adentrar ao tema da autoria, refutada pela defesa, ao sustentar que o recorrente não possui liame subjetivo em relação ao crime em apuração.

Neste contexto, primeiramente entendo necessário destacar que a decisão de pronúncia satisfaz-se com a presença da materialidade e dos indícios de autoria, conforme já afirmou este sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório
. Jurisprudência STJ. 2.
Na pronúncia, não é necessária a certeza quanto à autoria, “sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal
”. Precedente STJ. 3. 4. 5. Recurso conhecido e desprovido.
Data: 17/Aug/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0004249-45.2023.8.08.0048 Magistrado: RACHEL DURAO CORREIA LIMA Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Então, não se faz necessário, neste contexto, analisar os autos na busca da certeza da autoria, momento este resguardado para o Tribunal do Júri, razão pela qual passo a buscar a existência,
dentro das provas dos suficientes indícios de autoria
.

E, na empreitada ora deflagrada, encontro amparo à manutenção da decisão de pronúncia posto que as testemunhas ouvidas em juízo afirmam que o recorrente estava envolvido com tráfico de drogas na região.

Há menção expressa no codinome do recorrente que fora apurado nas diligências policiais e, ainda, pelas testemunhas que foram desenvolvendo as diligências no entorno do homicídio perpetrado.

Neste sentido:

Que PAULO SÉRGIO, vulgo "PEIXINHO", é investigado por tráfico de drogas há bastante tempo; Que durante as investigações foram interceptadas algumas conversas entre GASPAR e PEIXINHO durante a madrugada; Que no diálogo PEIXINHO afirma que tem muito orgulho do que GABRIEL fez porque achou que ele não teria coragem de matar ROSSINHO; Que no diálogo GABRIEL disse a PEIXINHO "não passa de hoje" e realmente não passou; Que pelas conversas parecia que GASPAR estava ameaçado pelo grupo criminoso do WALACE, mas PEIXINHO protegia GASPAR; Que JEFERSON, vulgo "ROSSINHO" e "TRAUS" morreu porque começou a vender drogas de forma independente no bairro Quarteirão de Santana; Que ROSSINHO vendia o crack puro, sem realizar nenhuma mistura, o que causou raiva em PEIXINHO; Que PEIXINHO mandou recado para ROSSINHO parar com a venda de crack, mas ROSSINHO não parou .

Embora a defesa sustente que não
indícios de autoria, verifico, pelas provas nos autos que a conclusão acolhida na decisão de pronúncia deve prevalecer
.

Assim, tem-se, nas provas dos autos, amparo a refutar a tese do recurso pela presença de indícios de autoria.

Neste sentido, inobstante a alegação de ausência de provas, do simples cotejar do depoimento das testemunhas, alinhada a prova pericial, não se observa a comprovação da tese defensiva.

Dou destaque ao que dispõe a hipótese normativa que rege a decisão de pronúncia, posto que não se exige, como já afirmado na jurisprudência, prova plena da autoria, senão vejamos:

“Art. 413 - O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e
da existência de indícios suficientes de autoria
ou de participação. § 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Assim, ainda que em uma interpretação literal da previsão normativa, não se exige prova plena, irretocável da autoria, senão dos indícios a suportar a decisão de pronúncia.

Eminentes pares, como dito, em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, entendo que a presente situação amolda-se, inclusive ao brocado do
in dubio pro societat.

No mesmo sentido o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

"Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor" (STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)

Assim, à luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO EM APRECIAÇÃO, E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É
como
voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)